Tribunal: TJDFT
Processo: 0745778-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745778-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO PEREIRA DE SOUSA RAMOS, GERALDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, MARCOS AURELIO MENDES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PALAVRA DO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURADO QUANTO A UM DOS RÉUS. CORREÇÃO EFETIVADA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. I - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro, em reunião estável e permanente, além das firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, colhidas em Juízo, escorreita a condenação dos apelantes pelo delito do art. 35 da LAD. II - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Todavia, não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV – Reconhecido equivocadamente os maus antecedentes, visto a condenação apontada não transitou em julgado, a devida correção há de ser efetivada. V – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social. VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VII - Recursos conhecidos. Recursos de Diogo Pereira de Sousa Ramos, Geraldo Bispo dos Santos Junior e João Alexandre Santos Gonçalves desprovidos. Recurso de MARCOS AURÉLIO MENDES SILVA parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 35 da Lei no 11.343/2006, defendendo o cabimento do pedido absolutório, em razão da ausência de provas suficientes para suas condenações. Argumentam que a sentença condenatória baseou-se apenas em elementos colhidos na fase investigatória. Invocam a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, alegando equívocos na dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir, ainda, quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 35 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, bem como quanto à ausência de tipicidade material da conduta, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial, quanto às teses de ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isto porque ao assentar pela higidez da dosimetria da pena, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004